Tribunal: TJDFT
Processo: 0745187-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745187-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: M. M. L. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME. FORNECIMENTO DE APARELHO. DEVER DE CUSTEIO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ROL DA ANS. INCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida. 2. Recentemente a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a incorporação de quatro tecnologias ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e dentre elas consta a Atrofia Muscular Espinhal – AME, não havendo mais argumento para que o plano de saúde se negue a disponibilizar os meios necessários para à manutenção da saúde da Apelante. 3. É imperioso o fornecimento de aparelho portátil aspirador de secreções, pelo plano de saúde, para fins de promoção da socialização da paciente com familiares, bem como para o comparecimento a consulta ambulatoriais, sem o qual há risco à saúde e à vida da apelante durante o deslocamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 da Lei 9.656/1998, sustentando que o custeio de aparelhos que não gozem de cobertura de acordo com o taxativo rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) devem ser custeados somente em hipóteses excepcionais. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009